Tribunal: TJDFT
Processo: 0751322-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO MPDFT. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É irrecorrível a decisão do juiz que nega o envio de elementos de prova ao Ministério Público, a pedido da defesa, para análise por seu corpo técnico. Eventual prejuízo suportado pela defesa poderá ser objeto de análise no recurso de apelação.

2. A taxatividade recursal determina que o recurso depende de previsão legal. O CPP define as hipóteses recursais e para as quais se destinam.

3. Não é possível aplicar a fungibilidade recursal, que é o conhecimento de um recurso no lugar de outro, quando não há razões que justifiquem o equívoco do recorrente.

4. Recurso não conhecido.